Tribunal: TJDFT
Processo: 0701493-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701493-62.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. M. REPRESENTANTE LEGAL: M. N. M., N. R. E. AGRAVADO: F. B. D. E. - FUBRAE DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por interposto por A. M., representado por seus genitores M. N. M. e N. R. E., contra a r. decisão exarada no ID 55017633, pela qual esta Relatoria não concedeu a antecipação da tutela recursal ao fundamento da ausência da probabilidade do provimento do recurso. Em suas razões de agravo interno (ID 55022734), o agravante alega que este Eg. TJDFT, em situações semelhantes, e já após o julgamento do IRDR n. 13, reconheceu que a interpretação literal da resolução n. 3/2021 do Conselho de Educação do Distrito Federal deveria ceder a uma interpretação sistêmica, conjuntamente com a Constituição Federal, com o Código Civil e com a Lei n. 9.394/1996. Nesta linha de intelecção, e após indicar precedentes desta Corte de Justiça, alega que o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação é patente, uma vez que a data limite para a entrega dos documentos de comprovação de conclusão do ensino médio será 22/1/2024 às 15h30min. Com esses argumentos, postula a retratação da decisão que indeferira a antecipação de tutela recursal. No mérito, pleiteia o provimento do agravo interno para que a c. Turma defira a antecipação da tutela recursal e determine a matrícula do agravante na instituição agravada para a realização das provas necessárias à conclusão do ensino médio. É o relatório. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que indeferira a antecipação da tutela recursal. Cumpre apontar que os fundamentos apresentados no agravo interno não se prestam à retratação pretendida. A urgência, embora inequívoca, não é suficiente para, por si só, preencher os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Consoante já esclarecido pela decisão agravada, foi a ausência da probabilidade do provimento do recurso – e não da urgência -, que impôs o indeferimento da tutela recursal. Registre-se que a urgência – perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação -, não se confunde com o requisito da probabilidade do direito, ao contrário do disposto nas razões do agravo interno (ID. 55022734, pág. 20/23, terceiro parágrafo). Ademais, reconheço que o agravante não colaciona qualquer precedente vinculante ou demonstrou alteração fática capaz de permitir a modificação do entendimento firmado na decisão proferida sob ID 55017633. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de reconsideração. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação das agravadas para, querendo, apresentarem contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2024 às 16:59:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora